Tribunal: STF
Processo: HC 200936
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTO IDÔNEO. NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTOS NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 
    1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.
    2. No caso, segundo se infere, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o paciente é apontado como integrante de associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, que movimenta grande volume de entorpecentes e dinheiro, na cidade de São Miguel Arcanjo/SP. No curso de complexa operação policial, envolvendo inclusive interceptação telefônica, constatou-se que o paciente travava diálogos com membros da referida associação, tratando abertamente da dinâmica do tráfico de drogas.
    3. Incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria, por demandarem o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, sobretudo na hipótese dos autos, em que presentes indícios suficientes de autoria (diálogos interceptados e apreensão, na casa do paciente, de entorpecente e balança de precisão).
    4. Inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente.
    5. O fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte.
    6. O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual.
    7. Não há falar em inovação de fundamentos no acórdão impugnado, uma vez que o Tribunal de origem apenas chancelou a segregação cautelar, amparado na decisão de primeiro grau que destacou ser imprescindível o encarceramento do paciente para se assegurar ordem pública. Nesse sentido, observa-se que o Juízo sentenciante, ao decretar a prisão preventiva, já havia apontado para o conteúdo dos diálogos interceptados, bem como para apreensão de entorpecentes e petrechos relacionados ao tráfico.
    8. Agravo regimental não provido.” 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, 34 e 35 da Lei 11.343/2006. 
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Denegada a ordem, houve a impetração de HC (628.145) no STJ. O Relator, Ministro Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante aponta, em síntese, a ausência de fundamentação idônea do decreto prisional. Ressalta que o “paciente é tecnicamente primário, possui bons antecedentes, nunca se envolveu com atos infracionais na sua adolescência, possui ensino médio completo, e buscava se aprimorar em cursos técnicos”. Afirma que a droga apreendida era para seu consumo pessoal.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a custódia processual, “aplicando as medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do art. 319 do CPP”. 
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. O acórdão impugnado está de acordo com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF), no sentido de que a periculosidade do agente e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). No ponto, transcrevo as seguintes passagens da decisão: 
    “[...]
    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 
    No caso, observa-se que a prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva. 
    Segundo se infere, o paciente é apontado como integrante de associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, que movimenta grande volume de entorpecentes e dinheiro, na cidade de São Miguel Arcanjo/SP. No curso de complexa operação policial, envolvendo inclusive interceptação telefônica, constatou-se que o paciente travava diálogos com membros da referida associação, tratando abertamente da dinâmica do tráfico de drogas.
    Na casa do paciente, foram apreendidos uma porção de maconha, uma balança, duas cápsulas vazias, dois telefones celulares e uma máquina de cartão de crédito. Apurou-se, ainda, que ele seria pessoa de confiança do líder do grupo criminoso e um dos responsáveis pelo armazenamento dos entorpecentes. 
    Portanto, conforme posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, ‘a custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. 
    [...]” (Grifos acrescidos) 
    9. Por fim, destaco que o entendimento desta Corte é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 30 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator